Tribunal: STF
Processo: AI 500375
Classe: AI
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-08-31
Data de publicação: 2010-08-31

Ementa:
EMENTA:


TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. IMPOSTOS SOBRE OPERAÇÃO 
   DE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS. ICMS. ESTADO DE SÃO PAULO. 
   AUMENTO DE ALÍQUOTA DE 17 PARA 18% (UM PONTO PERCENTUAL). LEI 
   9.903/1997. NULIDADE DA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA.
PROCESSUAL CIVIL. 
   EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. NEGATIVA DE 
   PROVIMENTO.
1. Recurso de embargos de declaração conhecido como 
   agravo regimental, na medida em que interposto de decisão 
   monocrática e com inequívoco intuito modificativo.
2. O acórdão 
   recorrido entendeu não ser possível compensar créditos tributários 
   com o débito documentado na CDA, com base no art. 170 do CTN e na 
   Lei 6.830/1986. Do modo como versada no acórdão recorrido e nas 
   razões de recurso extraordinário, trata-se de discussão com 
   parâmetro exclusivo na legislação infraconstitucional e que, assim, 
   não pode ser revertido no exame de recurso extraordinário (art. 102, 
   III, a da Constituição). Ademais, a compensação prevista no art. 155,
   § 2º, I da Constituição é inaplicável à restituição de indébito 
   tributário.
3. Ausente a possibilidade de reconhecimento da 
   compensação tributária, perde a utilidade a discussão sobre a prova 
   da não repercussão da carga tributária como condição para a 
   restituição do indébito (art. 166 do CTN ao caso).
4. Em sentido 
   semelhante, como o débito tributário versado na CDA refere-se a 
   setembro de 1997, e eventuais indébitos pertinentes a períodos 
   anteriores são irrelevantes para a validade da CDA, não há utilidade 
   no reconhecimento incidental de inconstitucionalidade de outras leis 
   que dispuseram sobre os aumentos de alíquota. Por outro lado, esta 
   Corte já reconheceu a constitucionalidade do aumento de alíquota 
   realizado pela Lei 9.903/1997.
Recurso de embargos de declaração 
   conhecido como agravo regimental, ao qual se nega provimento.